Tribunal: TJDFT
Processo: 0722343-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722343-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTORIA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: WALDEK BATISTA DOS SANTOS, AMANDA GONCALVES SILVA D E C I S Ã O Tutela de Urgência – Revisão Contratual – Índice de Correção Monetária – Indeferimento. VICTORIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a substituição do IGP-M pelo IPC (FIPE) no contrato de financiamento imobiliário firmado entre as partes. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300, do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquerir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Com efeito, tenho manifestado meu posicionamento pela excepcionalidade da intervenção Estatal nas obrigações contratuais estabelecidas entre pessoas. Contudo, como bem assinalado pelo Magistrado de origem, a presente situação de pandemia mundial decorrente do vírus Sars-CoV-2 acarreta uma análise mais cautelosa das situações postas, a fim de evitar um enriquecimento sem causa de uma das partes em flagrante prejuízo da outra. Demais, entendo que o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação milita em favor dos agravados, haja vista o aumento de cerca de 30% (trinta por cento) na parcela mensal do financiamento imobiliário poder acarretar prejuízo ao seu próprio sustento e de sua família. Ressalta-se, ainda, que o Juízo a quo determinou tão somente a modificação do índice de correção monetária, sendo que as parcelas mensais continuarão sendo pagas normalmente, além do fato de que, sendo reconhecida a improcedência do pleito, o agravante terá direito ao recebimento das diferenças devidamente corrigidas. Assim, ausente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, descabido o deferimento da antecipação de tutela requerida. Diante do exposto, INDEFIRO o pleito de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao Agravado para ciência e, querendo, contrarrazoar o Recurso. Comunique-se ao eminente Juiz prolator da Decisão. Dispenso as informações. Após, conclusos. Intime-se. Brasília, segunda-feira, 12 de julho de 2021, às 23h04min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator